Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700282-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VICTORIA VIEIRA FERRAZ PAIVA, TANIA MARIA SALVADOR FERRAZ PAIVA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e ofício de id 36094786, a ação principal encontra-se sentenciada (0700167-35.2022.8.07.0001, id 36094787). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 08/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR